Tribunal: TJES
Processo: 5009248-29.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Revelia; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009248-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA DE OLIVEIRA FARONI e outros

APELADO: CIELO S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
– AÇÃO
DE COBRANÇA
– AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES POR OPERADORA DE MÁQUINA DE CARTÃO –
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO
– DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.
A autora comprova suas alegações mediante planilha de valores e comprovantes de transações realizadas na máquina de cartão da ré, demonstrando a ausência de repasse dos montantes devidos.

2.
O ônus da prova quanto ao repasse dos valores recai sobre a CIELO S.A., que, entretanto, não apresenta documentação suficiente para comprovar o pagamento, limitando-se a exibir tela sistêmica sem suporte probatório adequado. Ausente a comprovação de fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito, impõe-se a manutenção da condenação ao repasse de valores.

3.
O mero inadimplemento contratual não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de abalo à honra, dignidade ou imagem, o que não ocorre no caso concreto.

4.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AUREA DE OLIVEIRA FARONI e CIELO S.A.,
em face da r. sentença de id. 11892094 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 11892103 que, nos autos da
ação de
cobrança c/c pedido indenizatório
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a empresa requerida ao repasse do valor de R$8.560,00 (oito mil quinhentos e sessenta reais) à autora.

Em suas razões recursais (id.11892097), sustenta a
CIELO S.A.
, em síntese, que a autora não comprovou suas alegações, sendo insuficientes os documentos juntados aos autos, razão pela qual não há que se falar repasse de valores a título de danos materiais. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 11892105 pelo desprovimento.

Por sua vez,
AUREA DE OLIVEIRA FARONI,
em seu recurso (id. 11892104) sustenta ser devida a indenização por danos morais, diante dos intensos abalos extrapatrimoniais experimentados decorrentes da conduta lesiva da empresa.

Contrarrazões apresentadas em id. 11892109, em que a empresa pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento.

Intimada para manifestação acerca da preliminar de não conhecimento, a autora apresentou petição de id. 12172024.

É o breve
relatório
. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009248-29.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AUREA DE OLIVEIRA FARONI, CIELO S.A.

APELADO: CIELO S.A., AUREA DE OLIVEIRA FARONI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AUREA DE OLIVEIRA FARONI e CIELO S.A.,
em face da r. sentença de id. 11892094 integrada por decisão de embargos de declaração de id. 11892103 que, nos autos da
ação de
cobrança c/c pedido indenizatório
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a empresa requerida ao repasse do valor de R$8.560,00 (oito mil quinhentos e sessenta reais) à autora.

Em suas razões recursais (id.11892097), sustenta a
CIELO S.A.
, em síntese, que a autora não comprovou suas alegações, sendo insuficientes os documentos juntados aos autos, razão pela qual não há que se falar repasse de valores a título de danos materiais. Assim, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões foram apresentadas em id. 11892105 pelo desprovimento.

Por sua vez,
AUREA DE OLIVEIRA FARONI,
em seu recurso (id. 11892104) sustenta ser devida a indenização por danos morais, diante dos intensos abalos extrapatrimoniais experimentados decorrentes da conduta lesiva da empresa.

Contrarrazões apresentadas em id. 11892109, em que a empresa pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem.

Inicialmente, no que se refere à preliminar de ausência de dialeticiadade veiculada pela
CIELO S.A.
, após analisar a peça recursal apresentada por
AUREA DE OLIVEIRA FARONI
, observo que, de forma satisfatória, demonstra a sua irresignação com relação aos termos da r. sentença combatida quanto aos danos morais, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.

Assim, sendo desnecessários outros apontamentos,
REJEITO
a preliminar.

Passo à análise do mérito do recurso de apelação de
CIELO S.A.

Apesar da tese recursal veiculada, entendo que a autora constituiu provas suficientes para subsidiar suas alegações de que não houve o devido repasse dos valores.

Isto porque para demonstrar o seu direito, juntou aos autos planilha dos valores não repassados (id. 11891791) e diversas vias da máquina de cartão de crédito da Cielo, com valores que culminam no montante pretendido à restituição (id. 11891790).

Assim, considerando que a autora logrou demonstrar a realização das vendas, com o efetivo pagamento pelo serviço prestado, mediante utilização da máquina, caberia à CIELO S.A. a prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Todavia, limitou-se a juntar “
print
” de tela sistêmica, que indicaria ausência de pendências de repasse, não se desincumbindo do seu ônus probatório.

Neste particular, notadamente quanto à posição de vulnerabilidade da autora enquanto consumidora na produção de provas, irretocável a fundamentação adotada pelo d. Magistrado
a quo,
cabendo destacar:
“Considerando, ademais, sua posição processual enquanto consumidora, também entendo que as provas que lhe são possíveis de produzir para atestar seu direito são restritas, mediante sua hipossuficiência técnica. A requerida, em contrapartida, enquanto fornecedora de um serviço, teria todas as condições de comprovar o repasse (ou não) dos valores questionados pela autora. Porém, não o fez.”

Nesse sentido, cito julgado deste e. TJES no qual se apreciou demanda similar, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000196-88.2012.8.08.0021 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A APELADA: VIDA NOVA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA APELADA: CIELO S/A RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VENDAS REALIZADAS ATRAVÉS DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES E DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REPASSES FINANCEIROS PELO BANCO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz da teoria da asserção, observando-se, ainda, o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), a autora apresentou descrição coerente acerca dos fatos narrados, imputando responsabilidade ao 1º requerido e deduzindo pedido de condenação por danos materiais e morais, motivo pelo qual não há que se falar em ilegitimidade passiva da instituição bancária. 2. É possível verificar que a 2ª requerida, durante o trâmite processual, apresentou extrato das vendas do período ora questionado, às fls. 400/405, o que demonstra que realizou as transferências dos valores à instituição bancária apelante, de modo que cabia a essa o repasse dos valores em favor da autora, por meio de crédito em conta-corrente. 3.
Sendo incontroversa a contratação existente entre a autora e as rés, incumbia a cada uma das requeridas fazer prova do alegado, isto é, de fatos extintivos da obrigação reclamada na exordial, consubstanciado no efetivo repasse das verbas decorrentes das vendas através de máquina de cartão de crédito.
4. Diante da diminuição do patrimônio da requerente decorrente de ato ilícito praticado pela instituição financeira, é inconteste ser devida a indenização por danos materiais. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000196-88.2012.8.08.0021; Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 15/Mar/2023)

Por estas razões, deve ser mantido o capítulo da sentença que condenou a
CIELO S.A
ao pagamento de danos materiais.

Já no recurso de
AUREA DE OLIVEIRA FARONI,
busca-se a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega que sofreu abalos extrapatrimoniais, pois a única fonte de renda dela provém do salão de beleza.

Por seu turno, acerca do dano moral reconhecido em sentença, Carlos Roberto Gonçalves, em obra Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil (Ed. Saraiva, 2010, p. 377), o conceitua como sendo aquele
“que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesador dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação.”

No caso dos autos, a despeito da argumentação empreendida pela autora, ora apelante, não vislumbro a ocorrência de situação vexatória, que tenha afetado sua honra, dignidade, intimidade ou imagem, capaz de autorizar a condenação da empresa ao pagamento de danos morais.

Compreende-se o aborrecimento vivenciado, inclusive pelas tentativas frustradas de solucionar a questão, mas, ainda assim, o mero descumprimento contratual, conquanto reprovável, não enseja por si só compensação por dano moral.

De ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário, ainda, modificar a sentença para redimensionar os ônus sucumbenciais, ante o acolhimento do pedido de repasse de valores e a rejeição do pedido de danos morais.

Nesse cenário, configurou-se sucumbência parcial de ambas as partes, de forma que os encargos sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção de seus êxitos e derrotas, nos termos do artigo 86 do CPC.

Como a ação foi composta por dois pedidos autônomos e cada parte obteve êxito em um desses pedidos, impõe-se o rateio igualitário das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e pagará honorários advocatícios à parte contrária, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre 50% (cinquenta por cento) do valor da causa, conforme disposto no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, resguardada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de
CIELO S.A
e
AUREA DE OLIVEIRA FARONI,
reformando a sentença somente no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, na forma da fundamentação acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.